Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712335-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO TECHNOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP D E S P A C H O A recorrente FUNDAÇÃO TECHNOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que se limitou a juntar os dados da solicitação de pagamento via Pix de ID 74617651. Ressalte-se que o comprovante de pagamento realizado no ID 74617651 também não indica o número único do processo ao qual se refere, inviabilizando a conferência da regularidade do preparo. Registre-se que, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução STJ/GP n. 7 de 28 de janeiro de 2025, “Na hipótese de pagamento efetuado por meio do PagTesouro, será gerado um comprovante pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual deverá ser apresentado no ato do protocolo e será considerado o único documento hábil para os fins previstos no caput deste artigo, dispensando-se a apresentação da guia de recolhimento”. Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EREsp n. 2.150.045, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 25/7/2025. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente FUNDAÇÃO TECHNOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Outrossim, retifique-se a autuação do feito para constar também a interposição de recurso especial por FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA – FAEP e FABIANO DE ALMEIDA. Ressalte-se que a parte recorrida já apresentou contrarrazões aos recursos interpostos (IDs 79438514 e 79438519). Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C